Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-65.2021.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000217-65.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMUEL FERNANDES NICACIO (APELANTE), Tiago Rodrigues de Carvalho (APELANTE), TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO (APELANTE), SAMUEL FERNANDES NICACIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO (APELADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
E DESPROVEU O APELO DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 E ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO DELITO DO

ARTIGO 2.º DA LEI N.º 12.850/2013 – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1)
PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA EM PODER DO APELANTE QUE NÃO O ISENTA DE RESPONSABILIDADE – ENTORPECENTE DE SUA PROPRIEDADE QUE ERA ACAUTELADA POR MENOR COM ELE SUBJETIVAMENTE VINCULADO – ANÁLISE DE DADOS DO CELULAR DO MENOR QUE RATIFICAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
2)
PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO TAMBÉM PELO CRIME DO
ARTIGO 2.º DA LEI N.º 12.850/2013
– ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NESSE PONTO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
3)
SANÇÃO IMPOSTA PELO CRIME DE NARCOTRÁFICO QUE MERECE REPARO – PENA-BASE RETIFICADA PARA O MÍNIMO LEGAL – FIGURA PRIVILEGIADA MANTIDA AFASTADA – AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO SEM IMPLICAR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– QUANTIDADE DE DROGA QUE DEMONSTRA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
4)

ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA INVIABILIZADA PELO FATO DE SE TRATAR DE NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE E PELO V
ALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ GUARDAR RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APENADO –
5)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPERTINÊNCIA
– CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS –
APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A
s
condições em que se desenvolvera a ação criminosa, jungidas às circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do menor que para ele acautelava o entorpecente apreendido, e aliadas ainda ao depoimento policial em juízo e ao teor constante das conversas travadas via aplicativo
WhatsApp
, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção da r. sentença condenatória nesse ponto;

2. Se as provas produzidas nos autos não revelam com substância e segurança que o réu integrava organização criminosa,
não há como acolher o pleito condenatório formulado pelo i. Órgão Ministerial em relação ao delito do
artigo 2.º,
caput
da Lei n.º 12.850/2013
,
para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

3.

Tendo em vista que os antecedentes não podem ser desabonados ante o fato da condenação invocada ainda não ter transitado em julgado [súmula 444 do STJ – “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”], bem como que a quantidade de droga não pode ser valorada concomitantemente na primeira e terceira fases dosimétricas, sob pena de configurar
bis in idem
; de rigor que a sanção basilar seja retificada para o patamar mínimo legal. E, diante da ampla devolutividade do recurso de apelação, sem qualquer implicação em
reformatio in pejus
, mantém-se o afastamento da especial diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei de Drogas, considerando que a significativa quantidade de droga e as peculiaridades dos autos demonstram efetiva dedicação do apelante às atividades delituosas;

4.
A pena de
multa não pode ser simplesmente expurgada, porquanto a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade. Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa encontra-se em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve corresponder às condições econômicas do apenado, e este, por sua vez, já
fora estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do apelante;

5. Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorrem da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT nos autos da ação penal n.º 1000217-65.2021.8.11.0080 – código 65723, por meio da qual o
primeiro
foi
condenado
à pena de
7
(sete) anos de reclusão
, em regime

inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
70
0 (setecentos) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

No bojo da mesma sentença,
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
foi
absolvido
da imputação do crime tipificado no
artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013
, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

O réu
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
materializou suas razões de apelação no ID 85968495 – págs. 35/51, postulando a
absolvição
do crime de tráfico de entorpecentes, ante a inexistência de provas de tê-lo praticado, fazendo-se incidir o brocardo
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente
, vindica, de forma genérica, a
redução da pena imposta
; a
isenção do pagamento das custas processuais
e da
pena de multa
[ou sua redução em patamar compatível com sua precária condição financeira], além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Já o i.
Órgão Ministerial
, em razões recursais apresentadas por meio do ID 85968495 – págs. 66/72, requer a
condenação
de
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO

também pela prática do
crime previsto no
artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013
, com a
devida readequação da dosimetria da pena
, ao que ainda

prequestiona
os artigos 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais ao apelo de
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
são vistas no ID 85968495 – págs. 56/64, pugnando pelo seu desprovimento, enquanto as contrarrazões defensivas ao recurso do
Ministério Público
aportaram no
ID 94293001, após conversão do julgamento em diligência [ID 86911491], de igual modo vindicando o desprovimento da irresignação adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 99397982, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pelo conhecimento e
desprovimento
de ambos os recursos interpostos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Segundo se infere dos autos,
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
foi originariamente denunciado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c artigo 2.º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013
,
na forma do artigo 69 do Código Penal
, em virtude dos seguintes fatos:

FATO 01 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

Nos moldes do que foi narrado na exordial acusatória,
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
, vulgo “Bruxo”,
integrou e promoveu associação, composta por mais de quatro indivíduos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a 04 (quatro) anos
.

Baseando-se nos elementos colhidos na fase investigatória, afirmou-se que o ora apelante integrou e promoveu a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” durante o ano de 2019, pelo menos.

De acordo com o apurado, a partir da apreensão do adolescente
Samuel Fernandes Nicácio
, vulgo
“Istriguinado”
, em razão de seu envolvimento com a aludida facção criminosa e o tráfico de drogas, bem como a subsequente análise de dados do aparelho celular apreendido consigo, verificou-se que
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
integrava a aludida facção.

Isso porque, o ora recorrente compunha com demais integrantes da facção criminosa diversos grupos de
WhatsApp
destinados a disseminar as informações da organização na prática de crimes por seus integrantes.

Desse modo, concluiu-se que
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
integrava a referida organização; atuava de maneira estruturada e com divisão de tarefas com os demais integrantes como executor direto do crime de tráfico de drogas, necessário à consecução dos objetivos da facção.

FATO 02 – TRÁFICO DE DROGAS:

Entre os dias 28 e 29 de janeiro de 2019, na residência localizada na Rua 3, no Setor Imperial, cidade de Querência-MT,
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
, vulgo “Bruxo”, com o envolvimento do adolescente
Samuel Fernandes Nicácio
, vulgo
“Istriguinado”
,
guardou e mantinha em depósito droga capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da denúncia, policiais civis receberam informação anônima dando conta de que o adolescente
Samuel Fernandes Nicácio
, vulgo
“Istriguinado”
, possuía no interior de sua residência grande quantidade de droga, bem como detinham informação que o aludido adolescente estava integrado à organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e corrompido à prática do narcotráfico pelos demais integrantes.

Diante disso, os policiais passaram a monitorar a residência do adolescente e, após, mediante autorização do seu genitor, adentraram-na e realizaram a busca domiciliar. Extrai-se que assim que entraram no imóvel, os policiais indagaram ao adolescente se havia algo ilícito no interior do quarto, oportunidade em que este confirmou e prontamente
entregou parte da droga que estava embaixo de uma cômoda
.

Com o prosseguimento das buscas
foi localizada uma outra parte da droga envolta por plástico filme
,
razão pela qual o adolescente foi apreendido e conduzido à delegacia, tendo posteriormente autorizado a análise de dados do seu celular.

E, após o acesso aos dados do celular apreendido em poder do adolescente, a equipe policial identificou que no dia anterior à apreensão,
o apelante TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO havia mantido contato através do aplicativo
WhatsApp
e solicitado ao adolescente que guardasse o entorpecente que lhe pertencia no interior de sua residência, o que foi atendido
.

Dessa forma, de acordo com o Ministério Público, o recorrente envolveu o adolescente no narcotráfico, sendo o menor o responsável tão somente por guardá-la e armazená-la, no entanto,
parte da droga apreendida pertencia a TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
. Tanto o apelante como o adolescente já eram conhecidos no meio policial por atuarem no tráfico de drogas e no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Por fim, registrou-se na preambular acusatória que as circunstâncias da prisão e da apreensão da droga, bem como sua quantidade, forma como estava acondicionada, isto é, fracionada, evidenciam a destinação comercial.

Após regular instrução criminal, foi prolatada sentença por meio da qual
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
restou
condenado

nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
, bem como

absolvido

da imputação do crime do
artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013
, sendo certo que, nos moldes do quanto relatado,
houve insurgência recursal simultânea da defesa e da acusação
, de sorte que diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Embora
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
formule pleito absolutório, sob o viés de que inexiste prova de ter concorrido para o delito de tráfico de drogas, com destaque para o fato de que quando foi preso nada de ilícito foi encontrado em seu poder; não houve apreensão do seu celular; a pessoa de “Tiago Romeu” não se trata dele [que tem o apelido de “Bruxo”] e sequer teria sido juntado aos autos
“o conteúdo do telefone do acusado que concordou plenamente em desbloquear o celular para que os policiais verificassem a respeito das mensagens alegadas no telefone do menor SAMUEL”
[sic – ID 85968495 – pág. 43], o acervo probatório assegura a ratificação da r. sentença condenatória quanto ao crime de tráfico de drogas.

Isso porque, a
prova da materialidade

do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 85968489 – pág. 8); Boletim de Ocorrência (ID 85968489 – págs. 9/11); Termo de Exibição e Apreensão (ID 85968489 – pág. 24); Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 85968489 – págs. 26/27, atestando tratar-se de
2,346 kg (dois quilos, trezentos e quarenta e seis gramas) de maconha
); Laudo Definitivo n.º 310.2.04.2019.001200-01 (ID 85968489 – págs. 36/45); Auto de Apreensão de Ato Infracional (ID 85968489); Termo de Autorização de Análise de Dados de Celular (ID 85968489 – pág. 58); Relatório n.º 330/2018 - Análise de Dados Extraídos de Aparelho Celular (ID 85968489 – págs. 62/70); Relatório Policial n.º 28/2019 (ID 85968489 – págs. 71/73) e depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, quando interrogado pela autoridade judicial (ID 94294538 ao ID 94294539),
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
negou a prática da integralidade dos ilícitos que lhe foram originariamente imputados, destacando que na busca realizada em seu aparelho celular nada foi localizado ligando-o ao narcotráfico, ao que aduziu conhecer o adolescente
Samuel Fernandes Nicácio
, vulgo
“Istriguinado”
, entretanto com este possuía uma rixa em virtude de um relacionamento amoroso anterior.

Por sua vez, a
investigadora de polícia Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
elucidou, sob o crivo do contraditório (ID 94294537), que estava de plantão quando recebeu informação dando conta de que havia droga armazenada no interior da residência do adolescente
Samuel Fernandes Nicácio
, vulgo “Istriguinado”. Mediante apoio do também investigador de polícia civil José Luiz Franco dos Santos, foi até o local e solicitou autorização ao genitor do adolescente para realizarem a busca, o que foi concedida. Em entrevista com o adolescente, este confirmou que possuía droga no local e, realizada a busca, parte da droga foi localizada e a outra parte o adolescente voluntariamente entregou.

Prosseguiu aduzindo que logo após a apreensão da droga, o menor autorizou o acesso ao seu celular (ID 85968489 – pág. 58) e, diante da análise dos dados do aparelho, constatou-se a existência de uma conversa travada entre o apelante e o adolescente, onde aquele afirmava que parte da droga que estava na residência era sua e se o adolescente quisesse utilizar uma porção, poderia. No entorpecente apreendido havia a sigla do “CV” e a polícia já detinha a informação que tanto o apelante como o adolescente
Samuel
seriam integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Já do Relatório n.º 330/2018 - Análise de Dados Extraídos de Aparelho Celular (ID 85968489 – págs. 62/70) constou expressamente que as mensagens envolvendo a droga armazenada na casa do adolescente
Samuel
foram trocadas entre este e
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
,

vulgo “Bruxo”, sem qualquer possibilidade de estar sendo confundido com terceira pessoa.

E, no caso, ainda que o apelante argumente que
sequer foi juntado nos autos
“o conteúdo do telefone do acusado que concordou plenamente em desbloquear o celular para que os policiais verificassem a respeito das mensagens alegadas no telefone do menor SAMUEL”
[sic – ID 85968495 – pág. 43], constou expressamente do Relatório Policial de ID 85968489, especificamente na pág. 72, que embora
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
tenha também autorizado a análise de seu aparelho celular,
todos os dados estavam apagados
, todavia
“
serviu para comparar o número e o perfil das mensagens trocadas com o menor Samuel na prática do tráfico, inclusive sugerindo a ele que vendesse parte da droga apreendida
...”
(grifei).

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Nem mesmo o fato de a droga não ter sido apreendida em poder de
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
é capaz de sacramentar de maneira automática a tese absolutória, porquanto esse argumento não pode ser tratado isoladamente, mormente quando o acervo probatório - materializado precipuamente pelo teor das conversas travadas entre o menor
Samuel
e o apelante, bem como pela apreensão da droga na residência daquele - atesta a prática delituosa perpetrada pelo recorrente, envolvendo o referido adolescente.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar os elementos amealhados, de modo que convergindo o depoimento policial com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, bem como com o teor constante das conversas travadas via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão defensiva absolutória.

II – DA PRETENSÃO MINISTERIAL EM VER O APELADO CONDENADO TAMBÉM PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

A Lei n.º 12.850/2013 define como organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional.

O tipo penal descrito no
caput
do artigo 2.º do referido diploma normativo, de natureza mista alternativa, prevê as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Da análise minuciosa no conteúdo probatório constante dos autos, realmente não há como concluir, estreme de dúvidas, que o apelado integrava organização criminosa. Como muito bem ressaltado pelo MM. Juiz
a quo
,
verbis
:
“...No que se refere ao crime do artigo 2.º da Lei nº 12.850/13 (integrar organização criminosa), inevitável a absolvição do acusado, pois
não restou provado nos autos que o acusado possui vínculo de forma ativa com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, inexistindo investigação e prova da habitualidade e do seu envolvimento em organização criminosa de maneira PERMANENTE e ESTÁVEL
, de forma concatenada, uma vez que
não há nos autos comprovação da atuação do acusado como INTEGRANTE em planejamento da organização
. No caso, não se pode admitir que uma simples coparticipação criminosa ou eventual e efêmero acordo de vontade para a prática de determino crime tenha o condão de tipificar tal delito...”
– grifei – ID 85968492 – pág. 48.

Outrossim, não obstante a
investigadora de polícia Carla Antunes Oliveira do Nascimento Lopes
tenha aduzido em juízo (ID 94294537) que a polícia já detinha a informação que tanto o ora apelado como o adolescente
Samuel
seriam integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, tal assertiva, de
per si
, não demonstra a efetiva ocorrência de vínculo associativo permanente e estável, não se descartando um eventual concurso de agentes, situação que efetivamente não se subsome ao artigo 2.º da Lei n.º 12850/13.

Nem mesmo o fato de uma das porções de droga apreendida em poder do adolescente
Samuel
conter a sigla “CV” é capaz de atestar que
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
integrou e promoveu a organização criminosa em referência.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação, em relação ao ora apelado de um édito condenatório pelo crime do
artigo 2.º da Lei 12850/13, para o qual
se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada quanto a essa imputação após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à prática delitiva do crime de organização criminosa por parte de
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
,
de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida nesse ponto.

III – DA DOSAGEM DA PENA IMPOSTA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E SEUS CONSECTÁRIOS.

Em caráter subsidiário,
TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
ainda requer, de forma genérica, a
redução da pena imposta
; a
isenção do pagamento das custas processuais
e da
pena de multa
[ou sua redução], por não ter condições financeiras para efetuar o pagamento, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Extrai-se da r. sentença que assim fora dosada a pena do ora apelante no que tange ao crime de tráfico de entorpecentes,
in litteris
:

“...Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo a fixar a reprimenda penal.

O delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

A
culpabilidade
com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos
antecedentes
,
observo que o acusado possui maus antecedentes, pois há condenação em feito semelhante anterior aos fatos em análise, conforme se infere dos autos de código 52179 (Comarca de Querência/MT)
. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a
conduta

social
e a
personalidade
do agente. O
motivo

e as
circunstâncias do crime
igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às
consequências do delito
, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
igualmente não requer valoração extrapenal. Insta mencionar que o
artigo 42 da Lei n.º 11343/06
é expresso em mencionar que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a NATUREZA e a QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ou do produto
.
Deste modo, em relação à natureza e quantidade da substância, constato que a EXPRESSIVA quantidade de droga apreendida (1.655,952 kg) e sua NATUREZA demandam maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador
. Assim, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem valoradas.

Presente a
causa de aumento de pena
descrita no
inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06
,
AUMENTO a pena em 1/6 e chego ao montante de 07 (sete) anos de reclusão
. Inexiste causa de diminuição de pena, razão pela qual, mantenho a reprimenda em
07 (sete) anos de reclusão, TORNANDO-A DEFINITIVA
.

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a,
proporcionalmente
, em
700 (setecentos) dias-multa
.

Inexistindo informações acerca da renda do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A pena de multa será revertida ao Fundo Penitenciário Estadual.

Ante a totalidade da pena imposta, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o
SEMIABERTO
, a teor do que dispõe o art. 33, §2.º, alínea “b”, do Código Penal.
..” – grifei
– ID 85968492- pág. 51.

Ou seja, partindo-se da negativação dos
antecedentes
e
da
quantidade de droga
apreendida [exegese do artigo 42 da Lei de Drogas], o MM. Juízo
a quo
recrudesceu a sanção basilar em um ano de reclusão.

Ocorre que os antecedentes não podem ser desabonados ante o fato da condenação prolatada nos autos de código n.º
52179 [numeração única: 0003675-49.2017.8.11.0080] ainda não ter transitado em julgado, porquanto o recurso de apelação pende de julgamento – vedação expressa da súmula 444 do STJ – “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Igualmente, verifica-se que o juiz sentenciante considerou a quantidade e a natureza da substância entorpecente para recrudescer a pena-base e, simultaneamente, indeferir a especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, o que configura
bis in idem
.

Aliás, conforme o Informativo n.º 733 do Supremo Tribunal Federal, embora efetivamente caracterize
bis in idem
considerar a natureza e a quantidade da droga para efeito de negar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando já foram apontadas na fixação da pena-base; por outro lado, não há impedimento a que essas circunstâncias recaiam, alternadamente, na primeira ou na terceira fase da dosimetria, a critério do magistrado, em observância ao princípio da individualização da pena. Nesse sentido: STF –
HC 112.776/MS
, Rel.: Min. Teori Zavascki, 19/12/2013 e
HC 109.193/MG
, Rel.: Min. Teori Zavascki, 19/12/2013.

Tal proceder, além de afastar o malsinado
bis in idem
, prestigia o princípio insculpido no art. 5º, XLVI, da CF/88 e possibilita um sancionamento mais adequado e condizente com a realidade processual, não consistindo em burla aos limites da pretensão recursal
, tampouco configura reformatio
in pejus
– mormente no caso em exame, em que o apelante requer genericamente a readequação da pena imposta, sem declinar causa de pedir. Nessa toada, cito os seguintes precedentes da Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício: apelações criminais n.º
0001426-71.2020.8.11.0064 e n.º 0003688-07.2013.8.11.0042.

Por conseguinte, afastadas as vetoriais que justificavam a elevação da pena-base,
retifico-a para o patamar mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
dosimétrica não foi reconhecida qualquer atenuante ou agravante, mantendo-se, portanto, a sanção provisória no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim,

quanto à
terceira fase dosimétrica
, não se desconhece a
recente alteração de posicionamento acerca da temática da figura privilegiada no âmbito do Supremo Tribunal Federal [baseada no Tema 129 – RE 591.054], que culminou inclusive com a revisão do enunciado de n.º 52 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, sacramentando-se que inquéritos e processos em curso realmente são imprestáveis para o seu afastamento, entretanto, ante a ampla devolutividade do recurso de apelação,
valoro a quantidade e a natureza do narcótico na terceira etapa do cálculo penal
,
mantendo-se, assim, o afastamento da especial diminutiva do artigo 33, §4.º da Lei de Drogas
, justamente pelas peculiaridades do caso apontarem concretamente a dedicação do apelante às atividades criminosas.

E, uma vez presente a
especial aumentativa do inciso VI do artigo 40 da Lei n.º 11.343/06, deve ainda ser preservado o aumento perfectibilizado no patamar mínimo de 1/6, retificando-se a
SANÇÃO FINAL
e DEFINITIVA para o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Preserva-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, com fulcro no 33, § 2.º,
b
do Código Penal.

A
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
continua inviabilizada,
ex vi
do art. 44, I, do Código Penal.

Outrossim, por mais que o pleito de
isenção da pena de multa

tenha como substrato a condição financeira do apelante, importante esclarecer que ela não deve ser simplesmente expurgada, tendo em vista que a sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, em observância ao método bifásico, a quantidade de dias-multa encontra-se em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve corresponder às condições econômicas do apenado
, o qual, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Portanto, de igual modo,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa fixada no bojo da r. sentença, senão a retificação proporcional operada após a readequação da pena privativa de liberdade nesta instância recursal.

Por fim, a
condição financeira do apelante também não impede a sua
condenação nas

custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

As custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, partilho do entendimento de que eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao MM.
Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

IV – DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada nos apelos, foi
observada e/ou infirmada, de modo que se encontram integradas à fundamentação deste voto, incluindo-se os
artigos 2.º da Lei n.º 12.850/2013
e
386, VII, do Código de Processo Penal
.

V – CONCLUSÃO

Com esses fundamentos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, de outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo manejado

por

TIAGO RODRIGUES DE CARVALHO
, tão somente para retificar sua pena-base para o mínimo legal,
ficando sua sanção final e definitiva estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, cada qual à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022